Tribunal: STF
Processo: ARE 1322819
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 17):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA GESTANTE. SERVIDORA ESTADUAL. Pretensão da autora, contratada como servidora temporária, nos termos da Lei Complementar nº 1.093/09, de receber a licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Possibilidade. Equiparação dos direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários contratados pela Lei nº 500/74 e pela Lei Complementar nº 1.093/09. Aplicação do art. 198 da Lei nº 10.261/68. Concessão da segurança em primeira instância. Sentença mantida. Recursos não providos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 31-33).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, 7º, XVIII, 37, IX, e 40, § 13, todos da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a norma contida no artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n° 10.261/1968), que assegura o direito a 180 dias de licença gestante, não é aplicável aos servidores temporários regidos pela Lei Complementar Estadual n° 1.093/2009”  (eDOC 2. p. 43).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 2, p. 60/61).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 18-20): 
    “Conforme disposto no art. 7º, inc. XVIII, da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores, dentre outros, a licença gestante com duração de 120 dias. O art. 39, § 3º, da Carta Magna, estende o referido benefício aos servidores públicos, com a ressalva de que a lei poderá estabelecer requisitos diferenciados.
    Assim, a Lei nº 10.261/68 Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, com as alterações advindas da Lei Complementar Estadual nº 1.054/08 e da Lei Complementar nº 1.196/2013, em seu art. 198, disciplinou a concessão à funcionária gestante de licença maternidade pelo período de 180 dias:
    (...)
    Conclui-se que, com o advento do referido diploma legal, as servidoras estaduais passaram a ter direito a 180 dias de licença gestante.
    A questão que se coloca nos presentes autos é se as servidoras temporárias, caso da impetrante, também teriam direito ao benefício em questão.
    De acordo com o art. 250, inc. I, da Lei Complementar Estadual nº 180/78, os servidores admitidos em caráter temporário passam a ser equiparados aos servidores efetivos, nos seguintes termos: Para os fins desta lei complementar, passam a ser considerados servidores:
    (...)
    Da leitura do texto legal depreende-se que todos os servidores admitidos em caráter temporário passaram a ser considerados servidores estatutários para os fins legais, não sendo mais possível justificar a existência de tratamento diferenciado, inclusive com relação aos direitos concedidos.
    Logo, mesmo que contratados sob o regime da Lei Complementar nº 1.093/09, os direitos dos servidores seriam mantidos, nos mesmos termos dos estatutários, cabendo, dentre outros direitos, a concessão do período de 180 dias referente à licença gestante.
    Até mesmo porque, de acordo com o art. 10 da Lei Complementar nº 1.093/09, os servidores admitidos em caráter temporário estão sujeitos aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei nº 10.261/68.”
    Na espécie, constata-se que a controvérsia foi dirimida a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Complementares Estaduais 10.261/1968 e 1.093/2009) ao conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que possível ofensa aos dispositivos constitucionais evocados, se existentes, somente se revelariam de modo indireto, ou reflexo, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Prorrogação de Licença Maternidade. Matéria Infraconstitucional. Ofensa Reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 745.009-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.4.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual. Licença maternidade. Prorrogação. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à analise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 738.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).
    Ademais, ao apreciar o RE 634.093 AgR, relatado pelo Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, esta Corte firmou orientação no sentido de se reconhecer às servidoras contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese art. 37, IX, da Constituição Federal, o direito à estabilidade provisória. 
    O acórdão restou assim ementado:
    “E M E N T A: SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes.
    - As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952.
    - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.” (Grifos no original)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente